Tribunal: TJSP
Processo: 1023046-36.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1023046-36.2016.8.26.0100/50003 São Paulo Voto n.o 41.236
PTS
Registro: 2021.0000068789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023046-36.2016.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO, é embargada MARIA VITÓRIA
MALLET.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1023046-36.2016.8.26.0100/50003 São Paulo Voto n.o 41.236
PTS
Voto no 41.236
Embargos de Declaração no 1023046-36.2016.8.26.0100/50003
Comarca: São Paulo
Embargante: UNIMED-RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
Embargada: MARIA VITÓRIA MALLET
Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Nítido e
expresso
caráter
infringencial.
Impossibilidade.
Propósito
infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Preparo que não foi efetuado. Obrigação da qual estava ciente a
embargante. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por UNIMED-RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., contra v. Acórdão de fls. 09/11
que acolheu os embargos da aqui embargada para não conhecer do recurso de
apelação interposto pela embargante, posto que deserta.
A embargante alega omissão, posto que não lhe
foi dada oportunidade para a complementação de custas processuais (fls.
01/05). Recurso respondido (fls. 68/70).
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão a merecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1023046-36.2016.8.26.0100/50003 São Paulo Voto n.o 41.236
PTS
guarida, eis que, absolutamente improcedentes, a não ser o fim de
prequestionamento e abertura das vias recursais nos Tribunais Superiores.
É evidente o propósito infringente do recurso,
o que não é permitido.
Na realidade a embargante teve oportunidade
de realizar o preparo.
Não é crível que a parte que apresente recurso
não saiba que sua obrigação é realizar o devido preparo. Ora, se sua
obrigação é, uma única oportunidade seria o suficiente para a parte entender
que deve cumprir o que a lei determina.
Tendo em vista que não cumpriu o que lhe
cabia, outro não poderia ser o resultado senão o que lhe coube
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator